Tribunal: TJDFT
Processo: 0723236-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0723236-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: APPLE COMPUTER BRASIL LTDA AGRAVADO: ANA CAROLINA ANDRADE CARNEIRO D E S P A C H O Vistos, etc. Intime-se a agravante para se manifestar, justificadamente, acerca da manutenção do interesse recursal, notadamente diante do despacho consignado por esta Relatoria no ID 72810237 no processo 0730403-96.2024.8.07.0001. Prazo: 5 (cinco) dias. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 12 de junho de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator